Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. DISTINGUISHING. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, demonstrada ser a única reserva monetária em seu nome e ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude.
2. O limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido no art. 833, inciso X, do CPC, serve como parâmetro para a garantia de uma sobrevivência digna do executado, no entanto, não é absoluto a ponto de afastar a análise de cada caso concreto.
3. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento.
4. Mantém-se a constrição se não restou demonstrado que os valores encontrados em nome da executada se adequam a qualquer das hipóteses de impenhorabilidade e, ainda, as circunstâncias corroboram o fato de se tratar de valor não essencial ao mínimo existencial da executada revel que, após mais de um ano da penhora, não protestou pelos valores indisponíveis.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.